Tribunal: TJSP
Processo: 2108306-34.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Agravo de Instrumento - Execução fiscal - ISS, multas e taxa dos exercícios de 2012 a 2014 - Decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade para reconhecer a nulidade das CDAs, mas possibilitar a substituição - Parte do débito cancelado em processo administrativo - Pedido de substituição das CDAs que se trata, na verdade, de pedido de extinção parcial da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Agravo de Instrumento - Execução fiscal - ISS, multas e taxa dos exercícios de 2012 a 2014 - Decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade para reconhecer a nulidade das CDAs, mas possibilitar a substituição - Parte do débito cancelado em processo administrativo - Pedido de substituição das CDAs que se trata, na verdade, de pedido de extinção parcial da execução - Exceção parcialmente acolhida, sob outro fundamento - Alegação de omissão e obscuridade - Inocorrência - Recurso com caráter infringente - Argumentos que revelam inconformismo com o que ficou decidido - Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão - Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751190
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2108306-34.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Praia Grande, em que é embargante
INTERCEMENT BRASIL S.A, é embargado MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA
BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 37449
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2108306-34.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: PRAIA GRANDE
EMBARGANTE: INTERCEMENT BRASIL S.A
EMBARGADO: MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Agravo de Instrumento -
Execução fiscal - ISS, multas e taxa dos exercícios de 2012 a
2014 - Decisão que acolheu em parte a exceção de pré-
executividade para reconhecer a nulidade das CDAs, mas
possibilitar a substituição - Parte do débito cancelado em
processo administrativo - Pedido de substituição das CDAs que
se trata, na verdade, de pedido de extinção parcial da execução
- Exceção parcialmente acolhida, sob outro fundamento -
Alegação de omissão e obscuridade - Inocorrência - Recurso
com
caráter
infringente
-
Argumentos
que
revelam
inconformismo com o que ficou decidido - Não cabe, em sede
de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto
de decisão - Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por
INTERCEMENT BRASIL S.A contra o acórdão de fls. 304/309, que, por
votação unânime, deu parcial provimento com observação para
reformar a decisão agravada em relação à fixação do ônus de
sucumbência, mantendo o acolhimento parcial da exceção de pré-
executividade por outro fundamento.
Sustenta o embargante que o acórdão é omisso e
obscuro, pois não restou claro sobre qual fundamento deve ser mantida
parcialmente a decisão agravada, tendo em vista que o
reconhecimento de extinção das 40 CDA`s por decisão da JARF

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
determinando o cancelamento dos débitos no âmbito administrativo,
implica no acolhimento de grande parte dos argumentos apresentados
em Exceção de Pré-Executividade e reconhecimento da extinção da
execução nesta parte.
É a síntese do necessário.
VOTO
Os embargos de declaração não prosperam.
Nos exatos termos do art. 1.022 do CPC, só é possível
o manejo do recurso de embargos de declaração quando houver, na
sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, for omitido
ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal ou, ainda, para
correção de erro material.
No caso em tela, não se verifica nenhuma das falhas
indicadas pelo supramencionado dispositivo legal, não havendo,
portanto, o que sanar pela via declaratória.
Isto porque, as questões levantadas no recurso
foram devidamente enfrentadas pela Turma Julgadora, não havendo
que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Nesse sentido, constou expressamente no acórdão
embargado que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A despeito do pedido de substituição das CDAs, a
própria
exequente
informa
que
no
processo
administrativo
10.125/10
procedeu-se
a
“(a)
anulação dos lançamentos que resultaram da
apuração sobre a diferença entre o preço total da
concretagem
e
o
declarado
pela
empresa
decorrente da dedução dos materiais; b) anulação
das multas de 100% sobre o imposto apurado sobre
os lançamentos do item acima; (...)” (fl. 260).
Admite também que “ainda que cancelados os
débitos relativos à decisão da Jarf, fazem parte da
mesma execução fiscal, débitos outros que se
mantem hígidos para serem cobrados”.
Assim, resta evidente que não se trata de mero
pedido de substituição das CDAs para correção de
erro formal ou material, mas sim de extinção parcial
do débito.
De sorte que o decisum se encontra devidamente
fundamentado, sendo certo que qualquer menção sob o enfoque ora
dado implica em rediscutir o que já fora exposto e decidido no
acórdão ora impugnado.
Conclui-se, portanto, que a embargante pretende
atacar de modo transverso a decisão, revelando inconformismo com o
que ficou decidido e emprestando ao presente recurso caráter
infringente, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido, já se decidiu que “São incabíveis
embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de
instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada
pelo julgador” (RTJ 164/793 - Theotonio Negrão et alii. Código de
Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 42a ed. São Paulo:
Saraiva, 2010, art. 535, n. 4, p. 664).
De qualquer forma, a fim de viabilizar eventual
acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada
toda a matéria suscitada, observando-se o entendimento do STJ no
sentido de que “tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida” (EDcl no RMS 18205/SP, Quinta Turma, Rel. Min.
Felix Fischer, j. 18/04/2006).

Face ao exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)